Tribunal: STJ
Processo: 2202117-09.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2237791 - SP(2025/0376476-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: SCOLARI NETO E OLIVEIRA FILHO SOCIEDADE DE
ADVOGADOS
ADVOGADOS
: FELIPPO SCOLARI NETO - SP075667
FABIO SCOLARI VIEIRA - SP287475
ISIS TAVARES DOS SANTOS VAICHEN - SP250035
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA
: TATIANA DE FARIA BERNARDI - SP166623
INTERES.
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE
SENTENÇA
COLETIVA
CONTRA
A
FAZENDA
PÚBLICA.
PRECATÓRIO. IMPUGNAÇÃO NÃO APRESENTADA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO PROVIDO
PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. No julgamento do Tema n. 973 do STJ sob o rito dos Recursos
Repetitivos, a Corte Especial fixou a tese de que o
§ 7o, do
art. 85,
CPC/2015
não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula n. 345 do
STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos
individuais de cumprimento de sentença decorrentes de ação coletiva, ainda
que não impugnados e promovidos em litisconsórcio
2. O entendimento firmado no acórdão recorrido – no sentido de que,
"sem impugnação, são indevidos honorários advocatícios, Código de
Processo Civil, artigo 85, § 7o, com prevalência sobre Superior Tribunal de
Justiça, Tema 973 e Súmula 345, que cumpre restringir às requisições de
pagamento de pequeno valor" – encontra-se em dissonância da jurisprudência
desta Corte Superior.
3. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial, a
fim de reconhecer como devidos os honorários advocatícios em execução
individual de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do
07/05/2026 13/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56736396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 19/05/2026 16:59:52
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: e1e762d8-a163-4496-9874-d36fe229508d

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56736396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 19/05/2026 16:59:52
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: e1e762d8-a163-4496-9874-d36fe229508d

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2237791 - SP(2025/0376476-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: SCOLARI NETO E OLIVEIRA FILHO SOCIEDADE DE
ADVOGADOS
ADVOGADOS
: FELIPPO SCOLARI NETO - SP075667
FABIO SCOLARI VIEIRA - SP287475
ISIS TAVARES DOS SANTOS VAICHEN - SP250035
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA
: TATIANA DE FARIA BERNARDI - SP166623
INTERES.
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE
SENTENÇA
COLETIVA
CONTRA
A
FAZENDA
PÚBLICA.
PRECATÓRIO. IMPUGNAÇÃO NÃO APRESENTADA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO PROVIDO
PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. No julgamento do Tema n. 973 do STJ sob o rito dos Recursos
Repetitivos, a Corte Especial fixou a tese de que o
§ 7o, do
art. 85,
CPC/2015
não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula n. 345 do
STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos
individuais de cumprimento de sentença decorrentes de ação coletiva, ainda
que não impugnados e promovidos em litisconsórcio
2. O entendimento firmado no acórdão recorrido – no sentido de que,
"sem impugnação, são indevidos honorários advocatícios, Código de
Processo Civil, artigo 85, § 7o, com prevalência sobre Superior Tribunal de
Justiça, Tema 973 e Súmula 345, que cumpre restringir às requisições de
pagamento de pequeno valor" – encontra-se em dissonância da jurisprudência
desta Corte Superior.
3. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial, a
fim de reconhecer como devidos os honorários advocatícios em execução
individual de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnada.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por SCOLARI NETO E OLIVEIRA
FILHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS contra decisão de minha relatoria que
conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, nos
termos da seguinte ementa (fl. 166):
Documento eletrônico VDA56414509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:45
Código de Controle do Documento: 4d77a23d-8802-48c7-a436-21fdc6dd44f0

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE VIOLAÇÃO DE ENUNCIADO DE
SÚMULA E DE TEMA REPETITIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE
SENTENÇA COLETIVA. REGIME DE PRECATÓRIO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
NÃO CABIMENTO. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
COTEJO ANALÍTICO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO
E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

Alega a parte agravante, em suma, que é indevida a restrição do Tema n. 973
do STJ às hipóteses de RPV, e que seria insuficiente a ausência de impugnação da
Fazenda Pública para afastar a fixação de honorários advocatícios.
Contrarrazões às fls. 192-194.
É o relatório.
VOTO
Ante os argumentos trazidos pelo agravante, reconsidero a decisão de fls. 166-
172.
Na origem, cuida-se de agravo de instrumento proposto por SCOLARI NETO
& OLIVEIRA FILHO ADVOGADOS, visando à reforma de decisão proferida em
cumprimento individual de sentença coletiva, para fixar honorários advocatícios em
favor dos patronos, com fundamento na Súmula n. 345 do STJ e no Tema n. 973 do STJ,
bem como no
§ 1o, do Código de Processo Civil (fls. 1-11).
art. 85,
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO negou
provimento ao agravo de instrumento, em acórdão cuja ementa é a seguir transcrita (fl.
32):

. Cumprimento individual de sentença
AGRAVO DE INSTRUMENTO
coletiva. Diferenças de Direção de Atividade de Polícia Judiciária. Crédito de R$
52.853,11. Submissão a regime de precatório. Ainda sem impugnação. Honorários
advocatícios indevidos. Código de Processo Civil, artigo 85, § 7o. Prevalência sobre
Superior Tribunal de Justiça, Tema 973 e Súmula 345, que cumpre restringir às
requisições de pagamento de pequeno valor. Recurso não provido.

Nas razões do recurso especial (fls. 44-55), interposto com base no
alíneas
e , da Constituição Federal, a parte recorrente sustentou,
art. 105, inciso III,
a c
além da existência de dissídio jurisprudencial, violação da Súmula n. 345 do STJ, do
Tema n. 973 do STJ e do
§§ 1o e 7o, do CPC, apontando que seria devida
art. 85,
a fixação de honorários no cumprimento de sentença, inclusive nas execuções individuais
de ações coletivas, ainda que não impugnadas.
Documento eletrônico VDA56414509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:45
Código de Controle do Documento: 4d77a23d-8802-48c7-a436-21fdc6dd44f0

Regularmente intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso
especial (fls. 83-90).
Os autos foram encaminhados para juízo de conformação (fl. 91), no qual a
Corte
manteve o julgamento, nos termos da seguinte ementa (fl. 105):
a quo

Juízo de conformação. Código de Processo
RECURSO ESPECIAL.
Civil, artigo 1030, II. Cumprimento individual de sentença. Sem impugnação.
Precatório. Indevidos honorários advocatícios. Código de Processo Civil, artigo 85,
§ 7o. Prevalência sobre Superior Tribunal de Justiça, Tema 973 e Súmula 345, cuja
aplicação cumpre restringir aos casos de requisição de pagamento de pequeno valor,
enquanto não abrangidos pela orientação fixada por Superior Tribunal de Justiça
com o Tema 1190. Julgamento mantido.

Pois bem.
Quanto ao mérito, destaco que, no julgamento do
sob o
REsp n. 1.648.498/RS
rito dos Recursos Repetitivos (Tema n. 973), a Corte Especial do STJ fixou a tese de que
o
§ 7o, do
não afasta a aplicação do entendimento consolidado na
art. 85,
CPC/2015
Súmula n. 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos
procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva,
ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio, sem distinção entre créditos
submetidos a precatório ou RPV, conforme o julgado abaixo transcrito:

PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
DECORRENTE DE AÇÃO COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA
INFRACONSTITUCIONAL. MUDANÇA NO ORDENAMENTO JURÍDICO.
INOCORRÊNCIA. SÚMULA 345 DO STJ. INCIDÊNCIA.
1. O Supremo Tribunal Federal entendeu que a controvérsia relativa à
condenação em honorários advocatícios na execução não embargada é de natureza
infraconstitucional. 2. Sob a égide do
, esta Corte de Justiça pacificou a
CPC/1973
orientação de que são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas
execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não
embargadas (Súmula 345), afastando, portanto, a aplicação do
o-D da
art. 1
.
Lei n. 9.494/1997
3. A exegese do
§ 7o, do
, se feita sem se ponderar o
art. 85,
CPC/2015
contexto que ensejou a instauração do procedimento de cumprimento de sentença,
gerará as mesmas distorções então ocasionadas pela interpretação literal do
o-D
art. 1
da
e que somente vieram a ser corrigidas com a edição da Súmula
Lei n. 9.494/1997
345 do STJ.
4. A interpretação que deve ser dada ao referido dispositivo é a de que, nos
casos de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública em que a relação
jurídica existente entre as partes esteja concluída desde a ação ordinária, não caberá
a condenação em honorários advocatícios se não houver a apresentação de
impugnação, uma vez que o cumprimento de sentença é decorrência lógica do
mesmo processo cognitivo.
Documento eletrônico VDA56414509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:45
Código de Controle do Documento: 4d77a23d-8802-48c7-a436-21fdc6dd44f0

5. O procedimento de cumprimento individual de sentença coletiva, ainda
que ajuizado em litisconsórcio, quando almeja a satisfação de direito reconhecido
em sentença condenatória genérica proferida em ação coletiva, não pode receber o
mesmo tratamento pertinente a um procedimento de cumprimento comum, uma vez
que traz consigo a discussão de nova relação jurídica, e a existência e a liquidez do
direito dela decorrente serão objeto de juízo de valor a ser proferido como
pressuposto para a satisfação do direito vindicado.
6. Hipótese em que o procedimento de cumprimento de sentença pressupõe
cognição exauriente - a despeito do nome a ele dado, que induz à indevida
compreensão de se estar diante de mera fase de execução -, sendo indispensável a
contratação de advogado, uma vez que é necessária a identificação da titularidade
do exequente em relação ao direito pleiteado, promovendo-se a liquidação do valor
a ser pago e a individualização do crédito, o que torna induvidoso o conteúdo
cognitivo dessa execução específica. 7. Não houve mudança no ordenamento
jurídico, uma vez que o
§ 7o, do
reproduz basicamente o teor
art. 85,
CPC/2015
normativo contido no
o-D da
, em relação ao qual o
art. 1
Lei n. 9.494/1997
entendimento desta Corte, já consagrado, é no sentido de afastar a aplicação do
aludido comando nas execuções individuais, ainda que promovidas em
litisconsórcio, do julgado proferido em sede de ação coletiva lato sensu, ação civil
pública ou ação de classe.
8. Para o fim preconizado no
do
, firma-se a seguinte
art. 1.039
CPC/2015
tese: "O
§ 7o, do
não afasta a aplicação do entendimento
art. 85,
CPC/2015
consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários
advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente
de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio."
9. Recurso especial desprovido, com majoração da verba honorária.
, relator Ministro Gurgel de Faria, Corte Especial,
(REsp n. 1.648.498/RS
julgado em
DJe de
)
20/6/2018,
27/6/2018.

Ao decidir sobre a fixação de honorários advocatícios no cumprimento
individual de sentença coletiva, proposto em desfavor da SÃO PAULO PREVIDÊNCIA
- SPPREV, a Corte
assim fundamentou (fl. 33
a quo
):

Cumprimento individual de sentença coletiva, diferenças de Direção de
Atividade de Polícia Judiciária para delegado de polícia, montante de R$ 52.853,11,
origem, fls. 76/92.
Submissão a regime de precatório, por superar o limite para requisição de
pagamento de pequeno valor da correspondente lei estadual (440,214851 UFESP,
valor unitário de R$ 29,09 para 2021, correspondendo a R$ 12.805,85).
Enquanto sem impugnação, são indevidos honorários advocatícios, Código
de Processo Civil, artigo 85, § 7o, com prevalência sobre Superior Tribunal de
Justiça, Tema 973 e Súmula 345, que cumpre restringir às requisições de pagamento
de pequeno valor.
Destarte,
provimento ao recurso.
NEGA-SE

Dessume-se que o entendimento firmado no acórdão recorrido – no sentido de
que, "sem impugnação, são indevidos honorários advocatícios, Código de Processo Civil,
Documento eletrônico VDA56414509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:45
Código de Controle do Documento: 4d77a23d-8802-48c7-a436-21fdc6dd44f0

artigo 85, § 7o, com prevalência sobre Superior Tribunal de Justiça, Tema 973 e Súmula
345, que cumpre restringir às requisições de pagamento de pequeno valor" (fl. 33) –
encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte Superior, conforme se
extrai dos seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. RECURSO ACOLHIDO.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, são cabíveis quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro
material no julgado. Em hipóteses excepcionais, o Superior Tribunal de Justiça
permite que a eles se empreste efeitos infringentes.
2. Conforme o entendimento firmado no julgamento do Tema 973 do
Superior Tribunal de Justiça (STJ): "O
§ 7o, do
não afasta a
art. 85,
CPC/2015
aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que
são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de
cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não
impugnados e promovidos em litisconsórcio"
, relator
(REsp 1.648.498/RS
Ministro Gurgel de Faria, Corte Especial, julgado em
DJe de
20/6/2018,
.
27/6/2018)
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
, relator Ministro Paulo
REsp n. 1.849.487/RS
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
25/11/2024,
29/11/2024;
sem grifos no original)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REDUÇÃO DE HONORÁRIOS PELA METADE EM
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM DEMANDA
COLETIVA.
§ 4o, DO
. IMPOSSIBILIDADE.
ART. 90,
CPC/2015
1. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes
fundamentos: "Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que
acolheu impugnação ao Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública e fixou
honorários advocatícios em prol da União, reduzidos pela metade a teor do previsto
no
§ 4o, do CPC. Sustentou a União que a redução da verba honorária de
art. 90,
impugnação pela metade, levada a efeito pela aplicação do
§4o, do CPC, é
art. 90,
indevida. Defendeu que tal regra diz respeito à ação de conhecimento, com base no
reconhecimento da procedência do pedido com o cumprimento simultâneo e integral
da obrigação. Referiu que a parte agravada ostenta a posição não de ré, mas de
exequente, de modo que a aplicação da norma mediante interpretação sistemática ou
extensiva é inadequada. Postulou a reforma da decisão agravada. (...) O pedido de
redução dos honorários pela metade não merece guarida, posto que o
§4o, é
art. 90,
inaplicável aos Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública, hipótese dos
autos, diante da impossibilidade de cumprimento integral imediato da obrigação
reconhecida. [...] Ademais, no caso dos autos não se está propriamente diante de
reconhecimento da procedência do pedido pelo réu (União), mas de concordância,
pela parte exequente, com os valores apresentados pela União na impugnação ao
Cumprimento de Sentença, não se mostrando adequada, a teor na redação do art. 90,
Documento eletrônico VDA56414509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:45
Código de Controle do Documento: 4d77a23d-8802-48c7-a436-21fdc6dd44f0

§4° do CPC, sua aplicação para a redução dos honorários advocatícios devidos pela
parte exequente em razão do acolhimento da impugnação. Neste contexto, deverá
ser afastada a aplicação do
§ 4o, do CPC, impondo-se dar provimento ao
art. 90,
recurso."
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, com relação ao cumprimento de
sentença contra a Fazenda Pública, há previsão específica de isenção de honorários
em caso de ausência de impugnação, qual seja, o § 7o do
do
.
art. 85
CPC/2015
Portanto, o próprio Código de Processo Civil rege a hipótese de ausência de
impugnação, não se podendo cogitar do emprego de outra disposição normativa de
forma subsidiária.
3. Para o caso da isenção prevista no
§ 7o, do CPC nos casos de
art. 85,
execução individual de ação coletiva, o STJ, no rito dos Recursos Repetitivos,
expressamente reconheceu que permanece válida a orientação contida no enunciado
da sua Súmula 345, sendo devidos os honorários advocatícios mesmo na ausência
de impugnação da Fazenda Pública ao cumprimento de sentença
4. A hipótese dos autos enquadra-se exatamente na situação acima
descrita, pois se trata de execução individual de título executivo formado em
ação coletiva. São, portanto, devidos os honorários advocatícios.
5. A Segunda Turma do STJ, examinando caso idêntico, concluiu que o
§ 4o, do
não se aplica ao cumprimento de sentença que reconhece
art. 90,
CPC/2015
a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa em execução individual de
sentença coletiva, tendo em vista a existência de norma específica que isenta o
executado do pagamento de honorários, em caso de pagamento voluntário do débito
no prazo legal de 15 (quinze) dias (art. 523,
e § 1o, do
), prazo esse
caput
CPC/2015
incompatível com o rito estabelecido em favor do Poder Público. Precedente:
, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 17.2.2020.
REsp 1.691.843/RS
6. Em respeito ao princípio da colegialidade, e por não verificar
fundamentos ou motivos novos que justifiquem a revisão da orientação
jurisprudencial, idêntica solução deve ser conferida à hipótese em tela.
7. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.478.868/SC
Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem grifos no original)
22/4/2024,
2/5/2024;

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
COLETIVA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
. NÃO
CPC/2015
OCORRENCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
§ 7o, DO
ART. 85,
CPC/2015
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM ENTENDIMENTO FIRMADO
PELA CORTE ESPECIAL DESTE STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n.
3/2016/STJ.
2. Não há falar em violação dos artigos 489 e 1.022 do
,
CPC/2015
porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a
respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do
direito ao caso, ainda que por meio de solução jurídica diversa da requerida por um
dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA56414509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:45
Código de Controle do Documento: 4d77a23d-8802-48c7-a436-21fdc6dd44f0

3. A conclusão alcançada pela Corte regional vai ao encontro do
entendimento firmado por este eg. STJ, segundo o qual, "o fato de o sindicato ou
associação de classe promover o cumprimento de sentença genérica proferida em
sede de ação coletiva não tem o condão de alterar o entendimento firmado no aresto
atacado de que o
§ 7o, do
art. 85,
CPC/2015 não afasta a aplicação do
entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos
honorários advocatícios nos procedimento individuais de cumprimento de
e promovidos
sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados
em litisconsórcio." (EDcl no
, Rel. Ministro Gurgel de Faria,
REsp 1.650.588/RS
Corte Especial, DJe de
.
26/2/2019)
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Benedito Gonçalves,
REsp n. 1.990.810/DF
Primeira Turma, julgado em
DJe de
sem grifos no original)
29/5/2023,
31/5/2023;

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA.
CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Em linha com a jurisprudência desta Corte, "a Caixa Econômica Federal,
quando atua na qualidade de gestora do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS), equipara-se à Fazenda Pública" (AgInt no
, relatora
REsp 1.940.902/RJ
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
11/4/2022,
.
22/4/2022)
2. Ao deixar de fixar honorários advocatícios no cumprimento de
sentença, a Corte estadual colide com o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, firmado no julgamento do
(Tema 973), de relatoria
REsp 1648238/RS
do Ministro Gurgel de Faria, submetido ao rito dos recurso especiais
"O
§ 7o, do
não afasta a aplicação
repetitivos, no sentido de que
art. 85,
CPC/2015
do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos
honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença
decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em
litisconsórcio".
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 2.039.127/RJ
Turma, julgado em
DJe de
sem grifos no original)
22/5/2023,
25/5/2023;

Ressalta-se ainda que, no caso concreto, trata-se de crédito submetido a
regime de precatório. Assim, não é aplicável o Tema n. 1.190 do STJ, que trata de
hipótese diversa – cumprimento de sentença não impugnado que enseje a expedição de
Requisição de Pequeno Valor (RPV), com modulação de efeitos para atingir apenas
procedimentos iniciados após 1o/7/2024.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo interno para DAR
PROVIMENTO ao recurso especial, a fim de reconhecer como devidos os honorários
advocatícios em execução individual de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que
não impugnada, nos termos do Tema n. 973 do STJ.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56414509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:45
Código de Controle do Documento: 4d77a23d-8802-48c7-a436-21fdc6dd44f0

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.237.791 / SP
Número Registro: 2025/0376476-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00172885920248260053 172885920248260053 20820471220148260000 22021170920248260000
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: SCOLARI NETO E OLIVEIRA FILHO SOCIEDADE DE
ADVOGADOS
ADVOGADOS
: FELIPPO SCOLARI NETO - SP075667
FABIO SCOLARI VIEIRA - SP287475
ISIS TAVARES DOS SANTOS VAICHEN - SP250035
RECORRIDO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : TATIANA DE FARIA BERNARDI - SP166623
INTERES.
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: SCOLARI NETO E OLIVEIRA FILHO SOCIEDADE DE
ADVOGADOS
ADVOGADOS
: FELIPPO SCOLARI NETO - SP075667
FABIO SCOLARI VIEIRA - SP287475
Documento eletrônico VDA56706804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:49:18
Código de Controle do Documento: 3c53a6d0-7e03-49a4-9f4a-6a8ae6c1eefe

ISIS TAVARES DOS SANTOS VAICHEN - SP250035
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : TATIANA DE FARIA BERNARDI - SP166623
INTERES.
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
07/05/2026
13/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:49:18
Código de Controle do Documento: 3c53a6d0-7e03-49a4-9f4a-6a8ae6c1eefe